Tribunal: TJES
Processo: 5001514-71.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001514-71.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: ROSINERIA FERREIRA DA COSTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA
. FILHO COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação em que a parte autora é servidora pública municipal e requer a redução da jornada de trabalho para proceder com cuidados especiais com seu filho, que possui diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA).

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “
DETERMINO, ao MUNICÍPIO DE LINHARES-ES, que reduza a carga horária da autora ROSINERIA FERREIRA DA COSTA, ocupante do cargo de Servente, matrícula nº 01902601, de 30 horas semanais, para 20 horas semanais, sem redução dos vencimentos/salário básico inerentes a função, RESOLVENDO O MÉRITO nos termos do art. 487, inc. I do CPC.”

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminarmente incompetência dos juizados especiais. No mérito, aduz que os laudos do filho da recorrida com suposta necessidade especial e algumas receitas de medicamentos não demonstram qualquer incompatibilidade entre o exercício do cargo público e o tratamento do seu filho. Aduz que a redução da carga horária sem redução proporcional da remuneração ou compensação de horário é nociva ao erário e a continuidade do serviço público, além de representar enriquecimento ilícito da servidora.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, restou comprovado nos autos que o filho da autora possui diagnóstico de
Transtorno de Espectro Autista (TEA), necessitando de acompanhamento semanal com psicólogo, terapeuta, além de consultas periódicas com fonoaudiólogo, neuropediatra e também cumpre atividades físicas. Conquanto a legislação municipal que rege a jornada de trabalho da autora seja omissa quanto a possibilidade de redução de jornada de trabalho do servidor público, todavia é plenamente possível a aplicação do artigo 4º da LINDB e a redução da jornada de trabalho.

5. Acrescente-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal julgou recentemente, em 01/03/2023, em sede de repercussão geral, o Tema 1097 e firmou a seguinte tese: “
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990
”, a fim de assegurar o regime especial de jornada de trabalho no serviço público de todo o país, inclusive naqueles entes federativos que não disciplinaram a matéria, tendo em vista a finalidade de proteção e inclusão da criança e do adolescente portador de deficiência.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)